Tribunal: TJES
Processo: 5025040-47.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5025040-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REQUISITO DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA. DESNECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA 'B', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, no tocante à alegada afronta aos artigos 41 e 383, do Código de Processo Penal, negou seguimento ao Recurso Especial interposto em desfavor do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em razão da aplicação da tese firmada no Tema de Recurso Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça. O Agravante, condenado nas sanções do artigos 147 do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ambos no contexto da Lei Maria da Penha, sustenta que a manutenção da condenação em indenização por danos morais, com a ausência de pedido expresso e fundamentado na denúncia, viola o artigo 383, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em sentença penal condenatória pela prática de crimes de violência doméstica e familiar, sem especificação do valor na denúncia, viola o art. 383 do Código de Processo Penal e o princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo Interno tem o propósito de demonstrar o desacerto da decisão que, em juízo de admissibilidade, considerou a subsunção da hipótese ao Tema nº 983, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

4.
A decisão da Egrégia Vice-Presidência, que negou seguimento ao Recurso Especial em relação à alegada violação aos artigos 41 e 383, do Código de Processo Penal, encontra-se estritamente alinhada com a tese jurídica fixada no Tema 983, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

5.
O entendimento jurisprudencial sedimentado no Tema 983, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral mostra-se possível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que a quantia não seja especificada, e independe de instrução probatória.

6.
O Tribunal de origem, ao proferir o Acórdão impugnado, consignou que a exigência de pedido explícito para a reparação dos danos devidamente atende ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da correlação, tendo tal exigência sido atendida, conforme se extrai da inicial acusatória.

7.
A conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça impõe a aplicação da tese jurídica estabelecida, com a consequente negativa de seguimento ao Recurso Especial, na forma preconizada no inciso I, alínea 'b', do art. 1.030, do Código de Processo Civil.

8.
O Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto do
decisum
que considerou a subsunção da hipótese ao Tema nº 983, não sendo o Agravo Interno a via própria para reabrir o debate sobre o decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025040-47.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5025040-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR

ADVOGADO: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR interpôs AGRAVO INTERNO (id.

16168825), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (id.

15982431), proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, no tocante à alegada afronta aos artigos 41 e 383, do Código de Processo Penal, negou seguimento ao RECURSO ESPECIAL (id. 15094552), manejado em desfavor de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em razão da aplicação da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Repetitivo nº 983.

Irresignado, o Recorrente sustenta que, “a manutenção da condenação em indenização por danos morais, mesmo com a ausência de pedido expresso e fundamentado pela acusação na denúncia, viola o art. 383 do CPP, em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a decisão proferida, pois o juiz está vinculado a descrição do fato contido na denúncia, devendo haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal, conforme entendimento formulado no julgamento do HC. n. 311.490/SC por este E. STJ”. Nesse contexto, afirma que “O Tema 983, como acertadamente apresentado pela defesa no Resp e pelo Vice-Presidente do TJES, possui tese fixa no sentido de que nos casos de violência contra mulher praticado no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que HAJA PEDIDO EXPRESSO NA ACUSAÇÃO ou da parte ofendida, ainda que não especificado o valor ou de haver instrução probatória. No entanto, a presente situação carece de pedido expresso, tem-se tão somente um pedido genérico de fixação do valor em sentença, sem fundamentação”.

Contrarrazões (id. 16221451) apresentadas pelo desprovimento do Agravo Interno.

O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o recurso foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos:

“DECISÃO

(Segredo de Justiça)

FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 15094552), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 13220777, integralizado no id. 14692380) lavrado pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo Recorrente, mantendo a SENTENÇA exarada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo decisum “acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o acusado FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR nas sanções do artigo 147, do Código Penal, e do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ambos no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de dano moral em favor da vítima”.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença da 6ª Vara Criminal de Serra, que condenou o acusado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do Código Penal) e vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941) no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de ameaça e vias de fato; (ii) avaliar a legalidade da fixação de indenização por danos morais à vítima com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e vias de fato praticados no âmbito doméstico ou familiar.

4. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.

5. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta.

6. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima, evidente o descabimento do pleito de afastamento e/ou redução do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Criminal nº 5025040-47.2023.8.08.0048, Relator Desembargador EDER PONTES DA SILVA, Primeira Câmara Criminal, SESSÃO VIRTUAL DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2025).

Opostos Embargos de Declaração, restaram mantidas as conclusões assentadas, a teor do Acórdão de id. 14692380.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, ofensa ao artigo 156, do Código de Processo Penal, porquanto inexistem provas capazes de sustentar o decreto condenatório.

Aponta também contrariedade aos artigos 41 e 383, do Código de Processo Penal, argumentando que “o órgão acusador apresentou um pedido genérico de indenização, sem justificar tal pleito”.

Contrarrazões (id. 15822906), pela inadmissibilidade e pelo desprovimento recursal.

Na espécie, em que pese a irresignação recursal quanto ao artigo 156, do Código de Processo Penal, o acolhimento da pretensão absolutória demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na presente via, a teor da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

Nesse sentido, note-se a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbatim:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

2. Com efeito, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa deixou de se insurgir, de modo claro e suficiente, contra o óbice da Súmula n. 182/STJ, apenas aduzindo que "Não houve deficiência recursal, vez que foram atacados todos os argumentos divergentes do v. aresto", bem como que "a decisão aqui atacada NÃO APONTOU qual ou quais os argumentos do aresto DEIXARAM DE SER ATACADOS".

3. "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos. Incidência da Súmula n. 182, STJ" (AgRg no AREsp n. 2.364.703/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

4. De todo modo, a Corte de origem, em decisão fundamentada, entendeu que o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para a condenação do réu, pelo crime denunciado, especialmente com base no testemunho da vítima, que "confirmou os fatos descritos na exordial com riqueza de detalhes, aduzindo que foi agredida e ameaçada de morte pelo acusado", que possui especial valoração em crimes desta natureza. Precedentes.

5. Assim, descabida a pretensão recursal deduzida pela defesa, pois a revisão do provimento jurisdicional recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

[...]

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.438/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

3. Modificar o entendimento do Tribunal de origem no intuito de absolver o agravante por atipicidade formal e insuficiência probatória demandaria inevitavelmente o reexame dos elementos fático-probatórios, medida vedada em recurso especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Noutro giro, no que se refere aos artigos 41 e 383, do Código de Processo Penal, a Egrégia Primeira Câmara Criminal assentou que, “conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença. In casu, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória”.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da apreciação do Tema 983, fixou a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ - REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Neste contexto, infere-se que a pretensão recursal, por meio da qual se busca defender a imprescindibilidade da especificação do valor da indenização por danos morais nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, demonstra-se conflitante à tese firmada no Tema 983, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, confira-se julgados recentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, verbatim:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

2. O pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.915/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. TEMA 983/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA MOTIVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643.051/MS e 1.683.324/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 983, firmou a tese no sentido de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

2. A pretensão de diminuir o montante da indenização arbitrado na forma do art. 387, IV, do CPP, que o réu considera excessivo, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.571.592/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ.

1. Não se vislumbra violação do art. 619 do CPP, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias, ao condenarem o réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, concluíram, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, além de laudo pericial, os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos, pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, de modo que a alteração do entendimento para absolver o réu demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior" (AgRg no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021).

4. "De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta" (AgRg no REsp n.º 1.973.072/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Nesse contexto, o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ.

6. Evidencia-se que as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com a pacificada jurisprudência desta Corte, de modo que também incide à espécie a Súmula n.º 83/STJ.

7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

Isto posto, com amparo no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso em relação à apontada violação aos artigos 41 e 383, do Código de Processo Penal, e, com fulcro no inciso V, do mesmo dispositivo processual civil, inadmito o recurso quanto à alegação de afronta ao artigo 156, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, nota-se que feoi negado seguimento ao recurso quanto ao alegado confronto aos artigos 41 e 383, do Código de Processo Penal, bem como, que restou inadmitido em relação ao artigo 156 Código de Processo Penal.

Contudo, cumpre esclarecer, de plano, que o Recorrente interpôs AGRAVO INTERNO somente contra a parcela do decisum que negou seguimento ao RECURSO ESPECIAL em relação aos artigos 41 e 383, do Código de Processo Penal.

O Agravante defende, em suma, que “a manutenção da condenação em indenização por danos morais, mesmo com a ausência de pedido expresso e fundamentado pela acusação na denúncia, viola o art. 383 do CPP, em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a decisão proferida”.

Por sua vez, a Egrégia Primeira Câmara Criminal, soberana na análise do conjunto fático-probatório, ao proferir o Acórdão ora impugnado pelo Recurso Especial, consignou que, “conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença. In casu, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória”.

Nesse cenário, percebe-se que a conclusão supra encontra-se estritamente alinhada com a tese jurídica fixada no Recurso Especial nº 1.643.051/MS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos e que originou o Tema 983, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Sendo assim, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Nobre, na forma preconizada no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, in litteris:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do decisum que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese sub examine ao prefalado no Tema n° 983, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Is
to posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.